Tribunal: TJDFT
Processo: 0705763-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705763-97.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, JUREMA CONCEIÇÃO RESENER DOURADO EMBARGADO: JUREMA CONCEIÇÃO RESENER DOURADO, POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR D E S P A C H O Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e JUREMA CONCEIÇÃO RESENER DOURADO em face do acórdão de ID 74694844, que rejeitou a preliminar, conheceu e deu parcial provimento à Apelação interposta. A embargada Jurema, em contrarrazões de ID 75172009, postulou pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC à parte contrária. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante POSTALIS para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. No mesmo prazo, intime-se a embargante JUREMA para que também se manifeste sobre eventual aplicação de multa por recurso protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2025 14:03:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador